Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722953-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBER VALE DE PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo número 0721090-48.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravante, entendendo estar ausente a probabilidade do direito. Em suas razões recursais (ID 47707413), requer a parte recorrente, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão de tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil declare inexigíveis os seguintes valores cobrados no cartão de crédito do Autor: R$ 2.000,00, faturado no dia 17/04/2023; R$ 2.000,00, faturado no dia 17/04/2023; R$ 108.000,00, dividido em 10x de R$ 10.800,00, faturado no dia 17/04/2023 e R$ 9.000,00, dividido em 2x de R$ 4.500,00, faturado no dia 17/04/2023, totalizando o valor de R$ 121.000,00 ( Cento e vinte e um mil reais), realizando o estorno dos valores, acrescidos de juros correspondentes, caso o Agravante já tenha efetuado no todo ou em parte o pagamento na data do julgamento do presente recurso, bem como a a devolução dos seguintes valores debitados na conta corrente do Autor: R$ 990,00, debitado no dia 17/04/2023 e R$ 9.000,00, debitado no dia 17/04/2023, totalizando o valor de R$ 9.990,00 reais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Fundamenta o agravante, em suma, no sentido de que fora vítima do ilícito que ficou popularmente conhecido como “golpe do motoboy”, tendo sua vida financeira afetada desde então. Aduz ter tomado as providências administrativas cabíveis à época, além de ter registrado boletim de ocorrência, mas que ainda assim vendo sendo cobrado em faturas com relação às compras que não teria realizado, sendo que tais faturas destoariam do perfil de consumo pregresso do agravante. Em arremate, alega que o perigo de dano estaria demonstrado a partir do momento em que o não pagamento das faturas permitiria a incidência de juros, correção, multa e inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, o que viria lhe causando danos de ordem psíquica. Preparo regular (ID 47707420). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, vê-se que o agravante juntou, dentre outros documentos, o Boletim de Ocorrência lavrado em 18/04/2023 (ID de origem 159223813), a resposta negativa do banco com relação à contestação das compras (ID de origem 159223826), além do extrato da conta bancária do agravante (ID de origem 159223815) e a fatura de seu cartão (ID de origem 159223814). Pois bem. Numa análise preliminar, própria desta etapa processual, vê-se que o agravante é pessoa idosa, cliente do Banco agravado, havendo incidência das normas que visam a proteção do consumidor, especialmente os mais vulneráveis. Ainda, percebe-se pela leitura da fatura do cartão, que as compras alegadamente fraudulentas lançadas destoam largamente daquele perfil de consumo que se vê em relação às demais despesas do agravante. Além disso, percebe-se que os lançamentos foram feitos em Campinas-SP, localidade consideravelmente distante de Brasília-DF, onde o autor aparentemente pratica a grande maioria de seus atos de consumo. Tais fatos, no mínimo, deveriam despertar a atenção da instituição financeira, o que aparentemente não ocorreu. Em situações semelhantes, já decidiu esta Turma: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0729548-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL S/A Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1644543 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. ARTIGO 54-G DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER REVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o fato de o agravante ter entregue seu cartão de crédito ao golpista (fato por ele narrado) mesmo que induzido pelas circunstâncias, tendo sido vítima de ação criminosa aparentemente alheia à instituição financeira —, do que se tem nos autos, nesse momento processual, não é possível afirmar que a culpa pela compra contestada seja exclusivamente do agravante (o que legitimaria a cobrança efetivada pelo Banco). 2. A compra em discussão não era uma compra ordinária do cliente, pois, além do valor significativo (R$ 57.000,00), destoava das faturas anteriores que apresentavam valores pouco expressivos (junho – R$ 683,26; julho - R$ 731,67; agosto - R$ 317, 54). Ou seja, o valor da parcela da compra contestada (R$9.500,00) representa valor quase 10 (dez) vezes superior aos valores das faturas anteriores – ID 135411100. Tal fato poderia e deveria ter sido percebido pelos sistemas do Banco. 3. Neste contexto, verifica-se que não há como afirmar, neste momento processual, a efetiva legitimidade da cobrança efetivada pelo Banco, o que demanda dilação probatória e ampla instrução processual para o fim de esclarecimentos dos contornos fáticos apresentados, de eventual falha do Banco na autorização da operação no cartão de crédito do agravante. 4. Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do Banco, manter a cobrança das parcelas no valor que representa quase 10 vezes o valor das faturas anteriores e é superior à renda líquida mensal do agravante (R$ 7.476,12), pode comprometer a sua subsistência e, eventualmente, ocasionar inadimplência, com aumento da dívida, em razão de encargos moratórios cobrados nos cartões de créditos. E aqui o perigo de dano grave. 5. Além disto, é direito do consumidor ter a cobrança afastada enquanto ainda em análise a contestação da cobrança (artigo 54-G do Código de Defesa do Consumidor). 5.1. Ainda que o Banco já tenha respondido à contestação administrativa, diante da contestação judicial pelo consumidor da cobrança, mostra-se prudente a concessão parcial da tutela pleiteada para o fim de determinar ao Banco agravado se abstenha de efetuar cobranças, nas faturas de cartão de crédito do agravante, relativas à cobrança impugnada. 6. A tutela concedida não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravado, da forma que entender cabível. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Desta forma, considero preenchido o requisito da probabilidade do direito para que o Banco agravado deixe de realizar novas cobranças. Por outro lado, vê-se que o agravado realizou um estorno no valor de R$ 9.407,16, não havendo apontamento sobre a que título tal valor fora devolvido, motivo pelo qual não parece cabível, ao menos em sede de cognição sumária, o pleito de devolução trazido pelo agravante com relação ao valor de R$ 9.990,00. Por sua vez, o perigo de dano mostra-se evidente na medida em que os descontos, se indevidos, podem comprometer a saúde financeira e psicológica do agravante, além da possibilidade de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, gerando constrangimento e restrições de ordem prática. Em arremate, não há que se falar em perigo de irreversibilidade no caso da concessão da tutela pleiteada, tendo em vista que o agravante demonstra possuir renda suficiente para cumprir com eventuais determinações do juízo em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que o banco agravado se abstenha de cobrar os valores de R$ 2.000,00, faturado no dia 17/04/2023; R$ 2.000,00, faturado no dia 17/04/2023; R$ 108.000,00, dividido em 10x de R$ 10.800,00, faturado no dia 17/04/2023 e R$ 9.000,00, dividido em 2x de R$ 4.500,00, faturado no dia 17/04/2023, totalizando o valor de R$ 121.000,00, realizando o estorno dos valores caso o Agravante já tenha efetuado no todo ou em parte o pagamento. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023